Tribunal: STF
Processo: RE 1505121
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 46):



    “PREVIDÊNCIA SOCIAL - APOSENTADA PELA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA FÓRMULA DE PAGAMENTO E DO PERCENTUAL DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PREVISTOS NA LEI ESTADUAL 14.016/10 – ADMISSIBILIDADE - REGRAS DA LEI ESTADUAL 14.016/10 QUE NÃO SE APLICAM À AUTORA, QUE POR OCASIÃO DE SUA ENTRADA EM VIGOR JÁ ESTAVA APOSENTADA - OBSERVÂNCIA DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE DA ADI 4.420-SP - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DA AUTORA PROVIDO .”



    No RE (Doc. 48), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 7º, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante 4/STF, na medida em que determinou a manutenção de reajustes vinculados ao salário mínimo.



    Sustentam que “os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/1970, devidamente alterados pela Lei nº 14.016/2010 foram objetos de análise pelo C. Supremo Tribunal Federal (ADI nº 4420/SP), que apenas decidiu pela preservação do direito adquirido, diferente da interpretação exarada pelo v. Acórdão recorrido” (fl. 4, Doc. 11). 



    Aduzem, ainda, que “não há probabilidade do direito alegado, em razão da impossibilidade de direito adquirido a regime jurídico. Vincular o pagamento da aposentadoria ao salário mínimo e seu reajuste na mesma proporção não estão compreendidos nos termos do decidido, nem assegura aos beneficiários o regime jurídico disciplinado na Lei nº 10.393/70, devendo ser aplicado a eles os reajustes provenientes de legislação posterior, ou seja, pela Lei 14.016/2010” (fl. 8, Doc. 48). 



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem (Doc. 52).



    Em face dessa decisão, MARIA JOSEFINA BARBOSA PINHEIRO opôs Embargos de Declaração por (Doc. 54), os quais foram desprovidos (Doc. 56).



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 4-8, Doc. 46):



    “A decisão monocrática não merece ser prestigiada, pelas exatas razões expendidas pelo Desembargador Luiz Fernando Camargo de Barros Vidal no julgamento de caso similar na Apelação Cível nº 1005735-37.2020.8.26.0053, cuja pertinência dispensa qualquer acréscimo, salvo o de que no caso dos autos a autora aposentou-se em 07 de fevereiro de 1997: 



    “O autor é aposentado pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas do Estado de São Paulo, desde 27/11/2003 e pretende o restabelecimento do reajuste do benefício conforme os artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70, bem como a limitação do desconto previdenciário a 5%, nos termos do artigo 46, §6º, da Lei nº 10.393/70. Os artigos 12, 13 e 45, §6º, da Lei Estadual nº 10.393/70 assim previam: 



    (…)



    Contudo, esses dispositivos foram alterados pela Lei Estadual nº 14.016/2010 e os reajustes dos benefícios passaram a ser pela variação do IPC-FIPE e o percentual da contribuição previdenciária foi elevado para 11%.



    Ocorre que a Lei Estadual nº 14.016/2010 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, julgada em 16/11/2016, consoante a seguinte ementa: 



    (…)



    Logo, o C. STF reconheceu que as regras da Lei nº 14.016/2010 não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício previdenciário ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/70, os requisitos necessários à concessão. 



    E, no caso concreto, o autor aposentou-se aos 27/11/2003 (fl. 20), ou seja, antes da publicação da Lei nº 14.016/2010 que alterou a Lei nº 13.393/70, fazendo jus à pretensão em face do direito adquirido. 



    (…)



    Assim, não resta dúvida de que o decidido na ADI nº 4.420/SP garantiu o direito adquirido ao regime previdenciário anterior aos servidores que já estavam em gozo de benefício previdenciário, o que é o caso dos autos.” 



    Falta acrescentar, a propósito do que consta da sentença, que a Suprema Corte, no julgamento aludido, não fez qualquer ressalva quanto à aplicação do diploma de regência na parte em que determina que o benefício seja calculado em salários mínimos e reajustados na mesma proporção.”



    No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. REAJUSTES DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO VALOR DE 5% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 10.393/70 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL 14.016/10. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.478.854-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/5/2024)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ADMINISTRATIVO. LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República.



    II Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo prevista na Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.338.162-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/1/2022).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.332.952-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).



    O Tribunal de origem deixou de observar esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente